Tribunal: TJPA
Processo: 0840719-96.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0840719-96.2020.8.14.0301

APELANTE: ETEC EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, ETEC EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, ETEC EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA, ETEC EMPRESA TECNICA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. ALÍQUOTA DIFERENCIADA. ALÍQUOTA MÁXIMA. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF. LEADING CASE DO TEMA 745 DO STF. INCIDÊNCIA DA ALÍQUOTA GERAL DE 17%. AÇÃO MANDAMENTAL IMPETRADA EM 31/07/2020, ANTES DA DATA DO INÍCIO DO JULGAMENTO DO MÉRITO PELO STF EM 05/02/2021. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE.
NOVO POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL DO STF. REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, CONFERINDO-LHES EFEITOS INFRINGENTES.

1. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, sendo que, excepcionalmente, tal recurso pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Precedentes.

2. O STF, no julgamento do RE nº 714.139/SC (Tema 745 de Repercussão Geral), determinou a observância dos critérios de essencialidade na fixação de alíquotas de ICMS incidentes nas operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação.

3. Ademais, no julgamento da ADI nº 7.111,
declarou a inconstitucionalidade do art. 12, inciso I, “b”, e inciso III, “a”, da Lei nº 5.530/1989 do Estado do Pará.

4. Em ambos os casos o STF modulou os efeitos da decisão, estipulando que ela seja aplicável somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE nº 714.139/SC, ocorrido em 05/02/2021.

5. Considerando que a presente ação mandamental foi impetrada em 31/07/2020, impõe-se o reconhecimento do direito da impetrante, ora embargante, em recolher o ICMS incidente sobre operações de circulação de energia elétrica com aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento).

6. O pleito de compensação dos valores pagos indevidamente nos 05 (cinco) anos anteriores a impetração do Mandado de Segurança não configura ofensa ao entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF. Exegese da Súmula 231 do STJ.

7. Incidência dos consectários legais na forma do Tema 905 do STJ.

8. Embargos de Declaração CONHECIDOS e PROVIDOS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, para, na esteira do entendimento firmado no RE 714.139 (Tema 745 de Repercussão Geral), reformar a sentença de piso e conceder a segurança pleiteada pela impetrante, ora embargante, reconhecendo o seu direito à incidência da alíquota genérica de ICMS sobre os serviços de energia elétrica de 17% (dezessete por cento), prevista no art. 12, inciso VII, da Lei Estadual nº 5.530/1989, bem como autorizar a compensação tributária dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal, com a devida incidência dos consectários legais (juros e correção monetária) na forma do Tema 905 do STJ.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de novembro de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos por
ETEC
EMPRESA TECNICA DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
contra o Acórdão de ID 10012540 que negou provimento ao seu recurso de Apelação.

Nas suas razões recursais, a
embargante

pontua que,
excepcionalmente
, os aclaratórios podem servir para adequar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF), Superior Tribunal de Justiça (STJ) e dos Tribunais de Segunda Instância, em atenção aos princípios da razoável duração do processo e da economia processual.

Aduz que, no julgamento do RE 714.139 (Tema 745 de Repercussão Geral), o STF firmou a tese de que a alíquota de 25% de ICMS, incidente sobre a fatura de energia elétrica, deve observar o princípio da seletividade.

Alega que houve a modulação dos efeitos da referida decisão para delimitar que os seus efeitos financeiros serão aplicados em totalidade para aqueles contribuintes que ingressaram com ação judicial antes de 05/02/2021, motivo pelo qual não haveria óbice para o reconhecimento do mérito do direito vindicado (declaração da inconstitucionalidade da alíquota de ICMS incidente sobre a fatura da conta de luz que não observasse o princípio da seletividade), já que o processo foi ajuizado em

2020.

Assim, requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos,
para que, nos moldes do julgamento Tema 745 do STF, sejam observados os critérios de essencialidade durante a fixação de alíquotas de ICMS e declarada a inconstitucionalidade da alíquota de 25% de ICMS incidente sobre a fatura de energia elétrica, aplicando-se a alíquota de 17% prevista no art. 12, inciso VII, da Lei Estadual nº 7.783/1989 (“produtos e serviços em geral”) e reconhecendo-se o direito quanto às parcelas vencidas e vincendas.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 10195065).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado.

Excepcionalmente, tal recurso pode servir para amoldar o julgado à superveniente orientação jurisprudencial de Tribunal Superior, quando dotada de efeito vinculante, em atenção à instrumentalidade das formas, de modo a garantir a celeridade, a eficácia da prestação jurisdicional e a reverência ao pronunciamento superior.

Nesse contexto, a 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), quando do julgamento da Rcl 15724 AgR-ED, assentou que são cabíveis embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que a decisão embargada seja reajustada de acordo com a jurisprudência firmada em teses que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça adotarem.

No caso dos autos, a
matéria está sob o palio do Tema 745 de Repercussão Geral, julgado em 17/02/2021 por meio do RE 714.139/SC, no qual restou fixada a seguinte tese jurídica:

“Adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços”.

Eis a ementa do julgado:

EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema nº 745. Direito tributário. ICMS. Seletividade. Ausência de obrigatoriedade. Quando adotada a seletividade, há necessidade de se observar o critério da essencialidade e de se ponderarem as características intrínsecas do bem ou do serviço com outros elementos. Energia elétrica e serviços de telecomunicação. Itens essenciais. Impossibilidade de adoção de alíquota superior àquela que onera as operações em geral. Eficácia negativa da seletividade.

1.

O dimensionamento do ICMS, quando presente sua seletividade em função da essencialidade da mercadoria ou do serviço, pode levar em conta outros elementos além da qualidade intrínseca da mercadoria ou do serviço.

2. A Constituição Federal não obriga os entes competentes a adotar a seletividade no ICMS. Não obstante, é evidente a preocupação do constituinte de que, uma vez adotada a seletividade, haja a ponderação criteriosa das características intrínsecas do bem ou serviço em razão de sua essencialidade com outros elementos, tais como a capacidade econômica do consumidor final, a destinação do bem ou serviço e, ao cabo, a justiça fiscal, tendente à menor regressividade desse tributo indireto. O estado que adotar a seletividade no ICMS terá de conferir efetividade a esse preceito em sua eficácia positiva, sem deixar de observar, contudo, sua eficácia negativa.

3.
A energia elétrica é item essencial, seja qual for seu consumidor ou mesmo a quantidade consumida, não podendo ela, em razão da eficácia negativa da seletividade, quando adotada, ser submetida a alíquota de ICMS superior àquela incidente sobre as operações em geral. A observância da eficácia positiva da seletividade – como, por exemplo, por meio da instituição de benefícios em prol de classe de consumidores com pequena capacidade econômica ou em relação a pequenas faixas de consumo –, por si só, não afasta eventual constatação de violação da eficácia negativa da seletividade.

4. Os serviços de telecomunicação, que no passado eram contratados por pessoas com grande capacidade econômica, foram se popularizando de tal forma que as pessoas com menor capacidade contributiva também passaram a contratá-los. A lei editada no passado, a qual não se ateve a essa evolução econômico-social para efeito do dimensionamento do ICMS, se tornou, com o passar do tempo, inconstitucional.

5.
Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 745: Adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços.

6. Recurso extraordinário parcialmente provido.

7.
Modulação dos efeitos da decisão, estipulando-se que ela produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvando-se as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito (5/2/21).

(RE 714139, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 18-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049

DIVULG 14-03-2022

PUBLIC 15-03-2022) (grifo nosso)

O acórdão proferido no Tema 745 transitou em julgado em 30/06/2022, de forma que se passa a adotar a tese jurídica nele aprovada, no sentido de que é inconstitucional a alíquota de 25% (vinte e cinco por cento) do ICMS incidente sobre operações de circulação de energia elétrica e de prestação de serviços de telecomunicações fornecidas a consumidores empresariais, devendo ser aplicada a alíquota geral de 17% (dezessete por cento) nesses casos.

Registre-se ainda o STF, no julgamento da ADI nº 7.111,
declarou a inconstitucionalidade do art. 12, inciso I, “b”, e inciso III, “a”, da Lei nº 5.530/1989 do Estado do Pará
e, no tocante à modulação dos efeitos da decisão, adotou os parâmetros fixados no
leading case
(RE nº 714.139/SC) para que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, tendo o Acórdão transitado em julgado em 04/10/2022,
in verbis
:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 12, I, “B” E III, “A”, DA LEI 5.530 DO ESTADO DO PARÁ. ICMS SOBRE OPERAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO
.
ADOÇÃO DE ALÍQUOTAS SUPERIORES ÀQUELA QUE INCIDE SOBRE AS OPERAÇÕES EM GERAL. IMPOSSIBLIDADE
. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE. TESE FIXADA NO TEMA 745 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1.
O Plenário deste Tribunal fixou a tese de que, uma vez adotada, pelo legislador estadual, a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços: RE 714.139, Red. P/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 15.03.2022, Tema n° 745 da Repercussão Geral
.

2.
Ação direta conhecida e pedido julgado procedente, declarando a inconstitucionalidade do art. 12, I, “b” e III, “a”, da Lei 5.530, do Estado do Pará, com eficácia a partir do exercício financeiro de 2024.

3. Parâmetros para a modulação dos efeitos da decisão fixados no
leading case
, RE 714.139- RG, a fim de que produza efeitos a partir do exercício financeiro de 2024.

(ADI 7111, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 29-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-191

DIVULG 23-09-2022

PUBLIC 26-09-2022) (grifo nosso)

Conforme mencionado, o STF modulou os efeitos da decisão proferida no Tema 745, estipulando que ela será aplicável somente a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvadas as ações ajuizadas até a data do início do julgamento do mérito do RE nº 714.139/SC, ocorrido em 05/02/2021.

Nesse tocante, imperioso ressaltar que a presente ação mandamental foi impetrada em 31/07/2020, ou seja, anteriormente ao marco temporal estabelecido pelo Pretório Excelso, o que impõe a concessão da segurança requerida, na esteira da jurisprudência pátria:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO - AÇÃO DECLARATÓRIA - ICMS -
ENERGIA ELÉTRICA E SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO - ALÍQUOTA SUPERIOR À DAS OPERAÇÕES EM GERAL - ESSENCIALIDADE DOS SERVIÇOS - REDUÇÃO DA ALÍQUOTA PARA O PERCENTUAL MÍNIMO (18%) - RE Nº 714.139/SC - TEMA 745
- MODULAÇÃO DOS EFEITOS -
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA DOS CRÉDITOS - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA - TAXA SELIC - RECUSO PROVIDO
. I. Segundo o STF no julgamento do RE n. 714.139/SC (Tema 745), "adotada pelo legislador estadual a técnica da seletividade em relação ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), discrepam do figurino constitucional alíquotas sobre as operações de energia elétrica e serviços de telecomunicação em patamar superior ao das operações em geral, considerada a essencialidade dos bens e serviços"; II. Os efeitos da decisão da Suprema Corte definida no Tema 745 só produzirão efeitos a partir do exercício de 2024, ressalvada as ações ajuizadas até 05/02/2021 (data do início do julgamento do mérito do RE n. 714.139/SC). Tendo a ação sido proposta antes dessa data, a tese deve ser aplicada imediatamente; III.
Em vista da exigência de alíquotas de ICMS superiores a 18% sobre os serviços de energia elétrica e telecomunicações, a repetição dos valores recolhidos a maior, por meio de compensação tributária dos créditos, é a medida que se impõe, na espécie
;
IV
.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às praticadas na cobrança do tributo pago em atraso, conforme entendimento firmado pelo STJ, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.146/MG, 1.495.144/RS, 1.492.221/PR (Tema 905), representativos da controvérsia
; V. No âmbito do Estado de Minas Gerais, a Lei n 6.763/75 prevê que os juros de mora e a correção monetária sobre valores de tributos não recolhidos observarão o mesmo critério adotado na esfera federal (Lei 9.250/95, art. 39, § 4º), ou seja, a taxa SELIC, a qual, por já incluir os juros e a correção monetária, não pode ser cumulada com outros índices de reajustamento, sob pena de se incidir em bis in idem; VI. Tratando-se de condenação ilíquida, como na espécie, a fixação de honorários advocatícios somente ocorrerá na liquidação do julgado, de acordo com o artigo 85, § 4º, II, do CPC de 2015.

(TJ-MG - AC: 10000170983597002 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes, Data de Julgamento: 11/10/2022, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022) (grifo nosso)

Desta feita, considerando o marco temporal da modulação do Tema 745, o recurso de Embargos de Declaração deve ser acolhido com efeitos modificativos para o fim de reformar a sentença e conceder a ordem, reconhecendo-se o direito da impetrante, ora embargante, em recolher o ICMS incidente sobre operações de circulação de energia elétrica com aplicação da alíquota de 17% (dezessete por cento).

Pontua-se que, nos termos do art. 14 da Lei Federal nº 12.016/2009, em regra, não é cabível pela via mandamental a cobrança de valores pretéritos relativos a vencimentos e vantagens pecuniárias concedidas à servidores públicos:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Porém, tal previsão legal se refere apenas a verbas de caráter remuneratório, reconhecidas em favor de servidores públicos, inexistindo vedação que impeça a concessão da ordem para deferir a compensação ou restituição de indébito tributários relativos a período anterior ao ajuizamento do
mandamus,
observado

o prazo prescricional quinquenal consagrado pelo art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Portanto, a concessão da segurança não enseja ofensa ao entendimento consolidado nas Súmulas 269 e 271 do STF, já que não há condenação, e sim o reconhecimento do direito à compensação, mediante a escrituração fiscal, que é uma providência administrativa sob responsabilidade do contribuinte, e não judicial, o que não equivale à repetição de indébito.

Aplica-se a Súmula 213 do STJ que assim determina: “O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária”.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CABIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE NÃO EQUIVALE À REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EXEGESE DA SÚMULA N. 231 DO STJ
.
AUSÊNCIA DE OFENSA ÀS SÚMULAS 269 E 271, AMBAS DO STF
."A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que cabe Mandado de Segurança preventivo em matéria tributária, se houver justo receio de o Fisco exigir o tributo impugnado [...]"(STJ, AgInt no REsp 1.771.531/SE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14-05-2019, DJe 21-05-2019). [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0317780-24.2017.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, Quarta Câmara de Direito Público, j. 17-10-2019). (grifo nosso)

Por fim, a correção monetária e a taxa de juros de mora incidente sobre as eventuais compensações devem corresponder às praticadas na cobrança do tributo pago em atraso, conforme entendimento firmando pelo STJ por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n. 1.495.146/MG, 1.495.144/RS e 1.492.221/PR (Tema Repetitivo 905).

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
DOU-LHES PROVIMENTO
, para,
na esteira do entendimento firmado no RE 714.139 (Tema 745 de Repercussão Geral), reformar a sentença de piso e conceder a segurança pleiteada pela impetrante, ora embargante, reconhecendo o seu direito à incidência da alíquota genérica de ICMS sobre os serviços de energia elétrica de 17% (dezessete por cento), prevista no art. 12, inciso VII, da Lei Estadual nº 5.530/1989, bem como autorizar a compensação tributária dos valores indevidamente pagos, observada a prescrição quinquenal, com a devida incidência dos consectários legais (juros e correção monetária) na forma do Tema 905 do STJ.

Sem condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais por força do art. 25 da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
e do art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015
[2]
.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé.

[2]
Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas; (...)

Belém, 29/11/2023